Tribunal: TJSP
Processo: 1003243-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica, e comprovados por prova pericial - Seguradora que indenizou os segurados – Nexos causais bem demonstrados – Danos materiais e pagamentos das indenizações comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000894008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003243-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENERGISA
- SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelada ALLIANZ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso, com observação. V.U. Declara voto o
3o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS 1a VARA CÍVEL
APELANTE(S): ENERGISA - SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADO(S): ALLIANZ SEGUROS S/A
JUIZ (A): PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
VOTO No 48092
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica, e comprovados por prova pericial - Seguradora
que indenizou os segurados
Nexos causais bem
demonstrados
Danos materiais e pagamentos das
indenizações comprovados - Ação procedente
Recurso
desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 486/487 que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
prestação de serviços de energia elétrica. A apelante, em preliminar, suscita
cerceamento de defesa e falta de interesse de agir. No mérito sustenta, em
suma, que não houve falhas na prestação dos seus serviços; ausência de
identificação dos bens segurados nas apólices de seguro; a apelada não
apresentou laudos técnicos especializados; não incidência do CDC, e;
ocorrência de caso fortuito ou de força maior (fls. 490/522).
O recurso foi processado e respondido (fls.
528/540).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A alegação de cerceamento de defesa devido ao
julgamento da lide sem a realização de perícia nos aparelhos danificados não
prospera, uma vez que o conhecimento do pedido e a efetiva solução de
mérito foram devidamente promovidos pelo d. Magistrado de primeiro grau,
com base tanto na prova documental quanto na prova pericial indireta
realizada.
Quanto à preliminar relacionada à falta de interesse
de agir, por estar diretamente relacionada ao mérito do apelo, neste será
enfrentada; sendo que, no mérito, o recurso não merece melhor sorte.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora apelada, que se sub-rogou nos direitos dos segurados Alexandre
Daguano e Silva, Olga Venturini Brasilino, André Ferraz Lima, Sandro José
Kohle e Luiz Henrique dos Santos Scalla, tendo em vista os pagamentos de
indenizações, por força contratual, referentes a danos materiais decorrentes de
distúrbios nas redes de energia elétrica ocorridos, respectivamente, nos dias
01/01/18, 05/02/17, 27/11/17, 03/01/18 e 02/10/17, danificando equipamentos
elétricos e eletrônicos, e cujos prejuízos importaram na quantia total de
R$16.583,14. A apelante assevera que não deve ser
responsabilizada pelos danos elétricos causados aos bens dos segurados da
apelada, eis que não houve falha na prestação dos seus serviços, bem como
não houve comprovação dos nexos causais tampouco dos alegados danos.
Nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a ora apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em 15% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a responsabilidade da apelante, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF, bem como a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado
causa aos prejuízos experimentados, sendo descabida a alegação de que está
sujeita às normas editadas pela ANEEL, assim como a necessidade de prévio
requerimento administrativo, pelo usuário.
No presente caso, a apelada demonstrou que, de
acordo com as regulações dos sinistros avisos de sinistro e relatórios (fls.
57/60; 69 e 77/83; 88 e 108/110; 114 e 121/123; 146/152), além de laudos
técnicos e/ou orçamentos dos bens danificados (fls. 41/43; 72/76; 104/106;
119; 139/144) -, restaram suficientemente demonstrados, por documentos
idôneos, que os danos aos aparelhos elétricos e eletrônicos dos segurados
foram causados por fortes oscilações, instabilidades e/ou descargas nas redes
de distribuição da concessionária.
Aliás, cumpre ressaltar que, de acordo com prova
pericial (laudo
fls. 458/468), o perito também concluiu nesse sentido:
“Levando em conta o conjunto de informações disponíveis, tecnicamente pode-se afirmar
que a causa mais provável dos danos nos equipamentos, em todos os 5 imóveis, tenha sido
a ocorrência de transientes elétricos (variações bruscas de tensão, muito acima do
esperado) na rede de distribuição de energia elétrica, estes por sua vez causados por
intempéries” (fls. 464).
Por outro lado, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, tal qual a demonstração de regularidade do
fornecimento de energia elétrica ou, ainda, culpa exclusiva do usuário ou
qualquer outra causa excludente de responsabilidade, o que não foi realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido é o entendimento majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114,
Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre
outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

SÚMULA
83/STJ

DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora
que se sub-rogou nos direitos da
segurada
e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.- Agravo Regimental improvido”2.
Destaque-se que não há que se cogitar em
ocorrência de caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar,
uma vez que, diante da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à
concessionária comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Posto isto, existindo comprovação de que tais
oscilações de energia elétrica danificaram os aparelhos dos segurados
supramencionados, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos limites
dos contratos firmados apólices (fls. 37/38; 62/66; 85/86; 112/113; 125/130)
e comprovantes de pagamento das indenizações securitárias (fls. 390; 68; 87;
389; 131) -, a responsabilidade da apelante em ressarcir regressivamente a
apelada, nesses casos, é medida que se impõe. Ainda, com base nas provas
produzidas nos autos, não se sustenta a alegação de 'ausência de
identificação dos bens segurados nas apólices de seguro' (fls. 498), como
forma de eximir a apelante no cumprimento de sua obrigação.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da apelada,
para o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017
MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Energia Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S/A.
Apelada: Allianz Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27067
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
130D55C8
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
13479006
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003243-62.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.